Tribunal: TJBA
Processo: 8062514-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062514-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: YACHT CLUBE DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

**

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. COVID19. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. FATURAS. CONSUMO REAL. SUBSTITUIÇÃO. REEQUILIBRIO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A teoria da imprevisão pressupõe a superveniência, após a conclusão do contrato, de acontecimento extraordinário e absolutamente imprevisível, que cause, além de modificação drástica e radical da base negocial, o enriquecimento injusto de um, em detrimento do outro contraente, levando-o à impossibilidade de cumprimento da obrigação.

II – Diante da notoriedade do cenário de emergência decorrente da pandemia gerada pela COVID-19, que impactou diretamente as pessoas jurídicas que não desempenhavam atividades essenciais, imperioso é o reajuste do contrato, possibilitando o pagamento das faturas de energia elétrica no
quantum
efetivamente consumido, em substituição ao valor da demanda contratada, com respaldo na teoria da imprevisão, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8062514-34.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como
Apelado
o YACHT CLUBE DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA